Tribunal: STF
Processo: RE 101468
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. TRABALHADOR RURAL.
REGENCIA PELA LEI N. 6.195/74, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO ANALOGICA DA
LEI N. 5.316/67 OU DA LEI N. 6.367/76, QUE A REVOGOU, DIRIGINDO-SE
ESTAS, QUANTO AOS BENEFÍCIOS, APENAS AOS ACIDENTES DO TRABALHO NO
SETOR URBANO. PRECEDENTES AO TRIBUNAL.